Tribunal: TJDFT
Processo: 0733899-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. COMPENSAÇÃO POR BENFEITORIAS ANTIGAS. AUSÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA LÍQUIDA E DETERMINÁVEL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela Ré contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios, rejeitando a alegada compensação por despesas com reparos estruturais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão que consistem em: (i) definir se o indeferimento da prova pericial e testemunhal configurou cerceamento de defesa; (ii) verificar a possibilidade de compensação de despesas com reparos estruturais realizados pela locatária com os aluguéis e encargos cobrados; (iii) aferir a suficiência da fundamentação da sentença e a alegada iliquidez da condenação; e (iv) examinar o interesse recursal quanto à impugnação de honorários advocatícios contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere de forma fundamentada a produção de provas reputadas desnecessárias e julga antecipadamente o mérito com base em acervo documental suficiente. 4. A compensação exige crédito líquido, certo e exigível, o que não se verifica quando as despesas com reparos foram realizadas anos antes, objeto de tratativas e ajustes à época, sem demonstração de crédito remanescente exigível, sendo inadmissível a invocação tardia da compensação em afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório. 5. A sentença atende ao dever de fundamentação ao enfrentar as questões relevantes e é certa e determinável quando lastreada em planilha de débitos detalhada juntada à inicial, não havendo violação aos arts. 489 e 492 do CPC/15. 6. Inviável reconhecer interesse recursal para impugnar honorários advocatícios contratuais quando a sentença não contém condenação nesse sentido, limitando-se à fixação de honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento:
A compensação de despesas com reparos em imóvel locado exige prova de crédito líquido, certo e exigível, sendo inadmissível sua invocação tardia após ajustes prévios entre as partes, bem como não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando o conjunto documental é suficiente para a solução da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 85, §§ 2o e 11; 355, I; 371; 373, II; 489; 491; e 492. CC/02, arts. 368; 369; e 422. Lei no 8.245, de 1991, arts. 22 e 26.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 101.708/PR, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe de 02/08/2019. TJDFT, Acórdão no 1988702, Processo no 0703711-07.2022.8.07.0009, Relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 08/04/2025, DJe de 25/04/2025.